Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-53.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Injúria qualificada. Dolo. Pena. Circunstâncias do crime.

1 - Há injúria qualificada na ofensa com palavras que desvalorizam a vítima em decorrência de sua raça e afetam a sua honra subjetiva.

2 - A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal, que só seria afastada se agente era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento e que a embriaguez foi proveniente de caso fortuito ou força maior, a fim de isentá-la de pena (CP, art. 28, § 1°, do CP).

3 - A injúria na presença de outra pessoa - além da vítima - não justifica, por si, a valoração negativa das circunstâncias do crime. E que se pode desconhecer que a ira da acusada teve origem em negócio que fez com a vítima, do qual se sentia lesada e a levou a dificuldades financeiras e a tornou vulnerável emocionalmente.

4 – Apelação provida, em parte.